Tribunal: TJPA
Processo: 0806636-32.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806636-32.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLEDSON DA SILVA ATAIDE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR SUPOSTA ILICITUDE DE PROVAS DECORRENTES DE DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. VALIDADE DA BUSCA PESSOAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que absolveu sumariamente Gledson da Silva Ataíde, com fundamento nos arts. 61 e 397, III, do CPP, em ação penal pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A decisão de 1º grau entendeu ilícita a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima, declarando a insuficiência probatória para prosseguimento da persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal, realizada a partir de denúncia anônima, é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório colhido – especialmente os depoimentos policiais e o laudo toxicológico – permite a continuidade da ação penal, afastando a absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia anônima, por si só, não autoriza medidas invasivas, mas pode ensejar diligências preliminares que confirmem sua plausibilidade, configurando fundada suspeita e legitimando a busca pessoal.

4.

A tentativa de fuga do acusado ao avistar a guarnição e a apreensão imediata de entorpecentes em sua posse corroboram a existência de justa causa para a diligência, afastando a nulidade.

5.

Os depoimentos prestados por policiais militares constituem prova idônea, dotada de fé pública, quando harmônicos, coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios, inexistindo indícios de parcialidade.

6.

O laudo toxicológico provisório e o auto de apreensão comprovam a materialidade do delito, e os depoimentos colhidos apontam indícios suficientes de autoria, revelando-se prematura a absolvição sumária.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais e afasta alegações de ilicitude quando a atuação policial decorre de fundada suspeita devidamente evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia anônima pode ensejar busca pessoal quando corroborada por elementos fáticos que configurem fundada suspeita.

2.

A fuga do acusado e a apreensão de drogas em sua posse confirmam a justa causa da abordagem policial.

3.

Depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando coerentes com o conjunto probatório.

4.

A absolvição sumária por insuficiência de provas não se justifica quando presentes indícios de autoria e materialidade aptos a dar continuidade à ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV e XI; CPP, arts. 61, 240, §2º, e 397, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; TJ-MG, Apelação Criminal nº 10027210042811001, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. 22.02.2022, publ. 07.03.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO,
no mérito, dar provimento, para reformar a sentença
absolutória e, por consequência, devolver os autos ao juízo sentenciante para o recebimento da denúncia, a fim de que seja dado prosseguimento à ação penal
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ______________________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0806636-32.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
GLEDSON DA SILVA ATAIDE

PATRONO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

Dr. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, através da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Ananindeua/PA, em face de Sentença exarada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, a qual acabou por absolver sumariamente
GLEDSON DA SILVA ATAÍDE,
com fulcro no art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do CPP, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/20061

Marcos processuais relevantes:

Oferecimento da denúncia:
18/07/2022 – (ID 24623695)

Defesa prévia:

08/03/2023 (ID 24623707)

Recebimento da denúncia: caso de absolvição sumária.

Sentença absolutória:
27/06/2024
(ID
24623714)

Laudo toxicológico provisório 2021.01.002507 -QUI:
(24623637)

Interposição da apelação da acusação:
02/07/2024 (ID 24623715)

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença, para condenar a recorrido, nas sanções punitivas previstas no art. 33, caput, do Lei 11.343/2006 -10/02/2025 (ID 24744855).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo
-
27/11/2024 (ID 24623723).

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer favorável ao conhecimento e provimento do recurso 10/02/2025 (ID 24744855).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O recurso é admissível e merece provimento.

Mormente, transcrevo a exordial acusatória (ID 24623695):

[...] Noticia a peça policial que, em data de 20 de maio de 2021, por volta das 18h00min, policiais militares na VTR -0617, em ronda rotineira no bairro do Quarenta horas, receberam a denúncia de provável tráfico de entorpecentes (comercialização) que estava ocorrendo na Rua São Pedro, o que motivou a guarnição a se deslocar para a área. Ocorre que, ao chegarem ao local denunciado, os policiais encontraram o nacional Gledson da Silva Ataíde, ora denunciado, que ao avistar a guarnição tentou correr em fuga, porém sem êxito, sendo detido pelos policiais. Após realizar revista de rotina no denunciado, foi encontrado na posse do mesmo 04 (quatro) trouxinhas de substância semelhante a “maconha”, e que ao ser indagado pelos policiais se havia mais entorpecentes, o mesmo levou a equipe até uma árvore nas proximidades, onde estava escondido um recipiente plástico contendo mais 26 (vinte e seis) trouxinhas da mesma substância encontrada com o denunciado, o que totalizou 30 (trinta) trouxinhas de substância semelhante a “Maconha”. Além desse entorpecente, foram encontradas 08 (oito) trouxinhas de pasta base de substância semelhante a “Cocaína” [...]

DA PRELIMINAR

Nulidades – denúncia anônima – ausência de investigações preliminares e de atitude suspeita

O Ministério Público, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença que
absolveu sumariamente

Gledson da Silva Ataíde
,
absolvido
, sob o fundamento de que a busca pessoal, realizada com base em denúncia anônima, teria observado os procedimentos legais.

Entretanto, o juízo sentenciante entendeu que a referida busca pessoal foi eivada de ilicitude, em razão da ausência de fundada suspeita, razão pela qual reconheceu a nulidade da diligência. Confira-se o trecho da
decisum (ID
24623714):

[...] II- FUNDAMENTAÇÃO
: Analisando detidamente as provas existentes nos autos, verifica-se que a instrução processual não deve prosseguir,
sendo caso de absolvição sumária, nos termos do art. 61 c/c art. 397, inciso III, do CPP.
Dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal que, “
em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício
”.
Por sua vez, o artigo 397, III, do CPP estabelece que, após o cumprimento do disposto no art. 396-A, o juiz deverá
absolver sumariamente o acusado
quando verificar que “
o fato narrado evidentemente não constitui crime
” [...]
No caso sob análise, embora a instrução processual ainda não tenha se encerrado, os elementos de provas, até então colhidos, apontam para a absolvição do denunciado, razão pela qual entende o Juízo que tal decisão não deve ser postergada, com a tramitação desnecessária dos autos processais, especialmente em se tratando de processo inserido na Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça. [...]
Pelas razões expostas, passo ao julgamento do mérito.
Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o acusado foi preso em flagrante delito, após abordagem e revista policial, por trazer consigo certa quantidade das substâncias entorpecentes conhecidas vulgarmente por maconha e cocaína. Todavia, sabe-se que a busca domiciliar, assim como as abordagens policiais e revistas pessoais, somente devem ser realizadas quando houver “
fundadas razões”
para a medida, resguardando-se a proteção à privacidade das pessoas, evitando-se o constrangimento sem motivos justificados. [...]
Ademais, analisando os relatos prestados em sede policial, verifica-se que há sérias dúvidas quanto à destinação das drogas supostamente apreendidas com o acusado. A análise das circunstâncias não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio, tendo em vista não ter sido ele flagrado em ato de mercância da substância aprendida
.
No caso ora examinado, verifica-se que a quantidade da substância entorpecente apreendida não é expressiva, conforme descrição constante no laudo toxicológico de constatação juntado aos autos. [...]

Também milita em favor do acusado o fato de ser tecnicamente primário
,
além de não ter sido encontrado em seu poder, após revista pessoal realizada pelos policiais, quantia ou importância pecuniária relevante, já que seria razoável presumir-se que, no caso de mercância de substância ilícita, o acusado deveria ao menos ter em seu poder alguma soma em dinheiro, referente ao lucro do negócio.

As provas colhidas sob essas circunstâncias, baseadas em denúncia anônima e com realização de revista pessoal sem a existência de fundada suspeita, apresentam-se sem eficácia probatória, prejudicando a própria constatação da materialidade do delito, pois obtidas ilicitamente, já que resultantes de comportamento ilegal dos agentes estatais, não servindo de suporte a legitimar a condenação.
[...]
III- DISPOSITIVO
.
Desse modo, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER SUMARIAMENTE o réu
GLEDSON DA SILVA ATAÍDE
, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do CPP; relativamente ao delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 [...]

Muito se tem discutido acerca da denúncia anônima, inclusive questionando a sua legalidade sob a invocação do art. 5º, IV da Constituição Federal. Entretanto, trata-se de uma excelente ferramenta a serviço da sociedade, considerando o medo que assola cidadãos que muitas vezes deixam de relatar às autoridades determinados fatos ilícitos temendo por suas próprias vidas e de seus familiares, como se fosse uma sentença de morte.

A denúncia anônima apenas indica um possível ilícito. É, talvez, um início, e todo o deslinde depende dos procedimentos adotados posteriormente, afinal a autoridade policial terá que buscar a veracidade dos fatos narrados.

No caso em análise,
durante ronda de rotina no bairro Quarenta Horas, por volta das 18h, policiais militares receberam denúncia do comandante da 3ª CIA PM sobre um indivíduo de bermuda azul que estaria traficando drogas na Rua São Pedro. Ao chegar ao local, os policiais avistaram um suspeito com as mesmas características, que tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele foram encontradas 04 trouxinhas de substância semelhante à maconha. Indagado, o suspeito levou a guarnição até uma árvore, onde estava escondida uma vasilha plástica contendo mais 26 trouxinhas de maconha e 08 trouxinhas de substância semelhante à pasta base de cocaína, totalizando 30 trouxinhas de maconha e 08 de cocaína. O indivíduo foi identificado como
Gledson da Silva Ataíde
, já preso anteriormente pelo mesmo crime, sendo conduzido à Seccional da Cidade Nova junto com o material apreendido.

Diante dos fatos, se faz imprescindível a análise das provas retirada do bojo do inquérito policial:

O Policial Militar
Leonardo Cezario da Silva
relatou:

[...] Que estava em policiamento ostensivo, juntamente com sua guarnição, realizando uma ronda de rotina no bairro Quarenta Horas, quando, por volta das 18h, foram averiguar uma denúncia de possível tráfico na Rua São Pedro, denúncia esta repassada pelo Comandante da 3ª CIA PM, segundo o qual um indivíduo de bermuda azul estaria comercializando substância entorpecente naquela rua.
Deslocaram-se até o local, ocasião em que avistaram um indivíduo que correspondia à descrição, o qual saiu correndo ao ver a viatura. Os policiais conseguiram alcançá-lo e, após revista, encontraram em seu poder 04 (quatro) trouxinhas de substância semelhante à maconha.
Indagado sobre a quantidade, o suspeito conduziu a guarnição até o topo de uma árvore, onde havia escondida uma vasilha plástica, aparentemente embalagem de goiabada, contendo mais 26 (vinte e seis) trouxinhas da mesma substância, totalizando 30 (trinta) trouxinhas, além de outras 08 (oito) trouxinhas de substância pastosa branca semelhante à pasta base de cocaína.
Diante dos fatos, conduziram o suspeito para a Seccional da Cidade Nova, juntamente com a substância apreendida, para as medidas cabíveis, ocasião em que foi identificado como
Gledson da Silva Ataíde
, já preso outras vezes pelo mesmo crime, tráfico de entorpecentes [...]

O Policial Militar
Marlon Rocha dos Santos
confirmou:

[...] Que realizava ronda de rotina no bairro Quarenta Horas, por volta das 18h, quando foram averiguar denúncia de possível tráfico na Rua São Pedro, repassada pelo Comandante da 3ª CIA PM, informando que um indivíduo de bermuda azul estaria comercializando drogas no local.
Ao chegarem, avistaram o suspeito, que correu ao ver a viatura, mas foi alcançado. Em revista, encontraram com ele 04 (quatro) trouxinhas de substância semelhante à maconha. Questionado, levou os policiais até uma árvore, onde estava escondida uma vasilha plástica com mais 26 (vinte e seis) trouxinhas da mesma substância e 08 (oito) trouxinhas de pasta base de cocaína.

O suspeito foi conduzido à Seccional da Cidade Nova, onde foi identificado como
Gledson da Silva Ataíde
, já preso anteriormente pelo mesmo delito [...]

O Policial Militar
Hilbert Maia Vilhena Fonseca
declarou:

[...] Que confirma os depoimentos prestados pelos PMs Marlon e Leonardo. Relata que participava da ronda de rotina no bairro Quarenta Horas, por volta das 18h, quando foram verificar denúncia de tráfico na Rua São Pedro, repassada pelo Comandante da 3ª CIA PM.
No local, avistaram indivíduo com as características informadas, que fugiu ao ver a viatura, mas foi alcançado. Durante a revista, foram apreendidas 04 (quatro) trouxinhas de maconha. Indagado, o suspeito indicou o local onde havia escondido mais drogas, encontrando-se 26 (vinte e seis) trouxinhas de maconha e 08 (oito) trouxinhas de pasta base de cocaína.
Diante da situação, o suspeito foi apresentado à Seccional da Cidade Nova, sendo identificado como
Gledson da Silva Ataíde
, reincidente pelo crime de tráfico de entorpecentes [...]

Vejo que foram tomadas medidas efetivas e prévias pela autoridade investigativa que possibilitou colher elementos e informações que confirmaram a plausibilidade dos relatos anônimos e assim evidenciaram a justa causa e a fundada suspeita, de modo que concluo pela inexistência de qualquer mácula capaz de desconstituir o julgado.

Afasta-se, portanto, a alegação de nulidade da busca pessoal, bem como a hipótese de absolvição antecipada por insuficiência probatória, haja vista que o conjunto de provas – Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão,
Laudo Toxicológico provisório nº 2021.01.002507-QUI (ID 24623637)
e depoimentos testemunhais harmônicos – revela-se suficiente para a continuidade da persecução penal,
demonstrando indícios consistentes de autoria e materialidade.

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos estão revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada de investigados. Vejamos:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (grifei) (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(grifei) (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022) [...].

Portanto, acolho o pedido da acusação, considerando que as provas são lícitas. Diante dos fatos, entendo não haver margem para absolvição em sede de resposta à acusação, ante os indícios de autoria e materialidade.

Por essas razões, devolvo os autos ao juízo
a quo,
considerando que as provas ainda não se encontram maduras para julgamento, a fim de que haja o regular prosseguimento da instrução criminal, garantindo-se ao recorrido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Determino, ainda, a juntada do laudo toxicológico definitivo antes da apresentação dos memoriais pela defesa.

Ex.: positis
, voto por
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença absolutória e, por consequência, devolver os autos ao juízo sentenciante para o recebimento da denúncia
, a fim de que seja dado prosseguimento à ação penal.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2025